Tribunal: TJDFT
Processo: 0748201-10.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0748201-10.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) EMBARGANTE: MARCOS RODRIGUES PINHO EMBARGADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O 1. Trata-se de pedido de reconsideração da decisão proferida por essa Relatoria que não conheceu do presente agravo de instrumento, ante a deserção (ID 55331995). Narra o agravante que, nos autos dos embargos à execução n. 0718031-52.2023.8.07.0001, conexos ao processo de execução de origem, foi deferido o seu pedido de gratuidade de justiça. Entende que a benesse se conserva em todas as instâncias e se estende para todos os atos do processo. Pleiteia, portanto, a reconsideração da decisão proferida a fim de conhecer do agravo de instrumento interposto, com o prosseguimento do feito e o julgamento do mérito do recurso. É o relato do necessário. Decido. 2. Verifica-se, na hipótese, que o presente agravo de instrumento foi interporto contra decisão que, nos autos de execução de título extrajudicial, deferiu o pedido de penhora de 20% (vinte por cento) do salário líquido do executado. Em suas razões recursais (ID 53309232), o agravante requereu, preliminarmente, a concessão de gratuidade de justiça. Após oportunizar a parte a juntada de documentos para comprovar a alegada hipossuficiência financeira (ID 53343241), esta relatoria, em 28/11/2023, proferiu decisão em que indeferiu, exclusivamente para fins de admissibilidade do presente recurso, a benesse, haja vista ausência dos requisitos autorizadores. Foi, ainda, oportunizado o pagamento do preparo. Por pertinente, transcreve-se excerto do pronunciamento: Assim, tomando-se como norte a Resolução n. 140 do Conselho Superior da Defensoria Pública do Distrito Federal, considera-se em situação de vulnerabilidade econômica a pessoa que, dentre outros critérios, possua renda bruta familiar não superior a 5 (cinco) salários mínimos, excluídos os valores pagos a título de contribuição previdenciária oficial e imposto de renda. Na espécie, constata-se que o agravante é agente da Polícia Civil do Distrito Federal e aufere rendimentos brutos de aproximadamente R$13.838,76 (treze mil oitocentos e trinta e oito reais e sessenta e seis centavos). Descontados os valores referentes à contribuição previdenciária, ao imposto de renda e à pensão alimentícia, seu vencimento é em torno de R$10.000,00 (dez mil reais) - ID 53777150. Ainda que abatidos outros descontos compulsórios, como os decorrentes de pensão alimentícia e decisões judiciais, o agravante recebe quantia superior a 5 (cinco) salários mínimos (ID 53777150). Portanto, o valor de sua remuneração afasta, nesta fase recursal, a alegada condição de hipossuficiente necessária para a concessão da gratuidade de justiça. A par de tal quadro, não se vislumbra a demonstração de hipossuficiência da parte agravante, o que justifica o indeferimento do benefício de gratuidade de justiça. (...) Saliente-se, ainda, com relação aos empréstimos que o recorrente possui, que o endividamento espontâneo não constitui fundamento suficiente ao deferimento da gratuidade de justiça, já que referido benefício destina-se a assegurar, aos verdadeiramente pobres, o pleno acesso ao Poder Judiciário, garantia fundamental no Estado Democrático de Direito. De qualquer forma, no caso, as prestações mensais dos empréstimos do autor não comprometem a sua subsistência (ID 53777150 e 53777151). (...) 3. Desse modo, para fins de admissibilidade do presente recurso, indefiro o pedido de gratuidade de justiça pleiteado pelo recorrente. Nos termos do art. 99, § 7o, do CPC, intime-se a parte agravante para que promova, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, o recolhimento do competente preparo recursal, sob pena de não conhecimento do recurso interposto. Opostos embargos de declaração contra a referida decisão (ID 54289141), os aclaratórios foram monocraticamente rejeitados, em 14/12/2023, com a concessão de novo prazo para o pagamento do preparo (ID 54495397). Diante da inércia da parte recorrente e da deserção, em 30/1/2023, foi proferida a decisão, que ora se busca a reconsideração, de não conhecimento do presente recurso (ID 55331995). No ponto, cumpre mencionar que a concessão da gratuidade de justiça possui efeitos ex nunc, isto é, produz efeitos apenas a partir do momento de seu deferimento. Assim, a concessão da benesse em autos conexos ao processo de referência (no caso, nos autos dos embargos à execução n. 0718031-52.2023.8.07.0001), em 26/1/2024, não altera as decisões anteriores proferidas em fase recursal quanto ao assunto (28/11/2023 e 14/12/2023). Frise-se que o indeferimento da gratuidade de justiça nestes autos foi proferido com o intuito exclusivo de analisar a admissibilidade do agravo de instrumento interposto, haja vista o não pagamento do preparo quando da interposição e a inexistência, à época, de concessão do benefício na origem. Assim, a referida negativa está afeta apenas ao presente recurso e não vincula o processo principal. Por fim, deve-se ressaltar que a decisão de não conhecimento do recurso, da qual se pretende a reconsideração, teve como fundamento o descumprimento pelo agravante da determinação de pagamento do preparo, e não o indeferimento da gratuidade em si. Assim, mesmo que oportunizado o recolhimento do preparo em dois momentos distintos, o recorrente deixou o prazo transcorrer in albis. Ademais, sequer mencionou, oportunamente, o superveniente deferimento da benesse em autos conexos na origem, tampouco interpôs recurso contra a decisão monocrática desta relatoria de indeferimento do pedido de gratuidade. Nesse cenário, o reconhecimento da deserção do recurso interposto, tal como ocorreu, revela-se imperioso. 3. Ante o exposto, nada a prover quanto ao pedido de reconsideração. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 20 de fevereiro de 2024. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora